Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717185-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA AGRAVADO: ADRIANA SIMÃO ROMEIRO DECISÃO Trata-se de petição avulsa, com novo pedido de efeito suspensivo ID 74836275, interposta pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Narra a parte agravante que, em razão da não concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o Juízo singular da 1a Vara Cível de Águas Claras determinou, no processo principal n.o 0714110-96.2021.8.07.0020, a continuidade da ação a fim de efetuar a penhora e a constrição de astreintes pelo suposto descumprimento da ordem judicial. Informa que há risco evidente de a Assefaz ter valores bloqueados em sua conta judicial, mesmo tendo autorizado todos os procedimentos. Colaciona guia em anexo. Discorre que não houve intenção de descumprir a ordem judicial. Acrescenta que a Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Ressalta, ainda, que, antes de efetuar a penhora, deve ser dada a oportunidade para que a Assefaz efetue o pagamento ou ofereça caução, tendo em vista que o presente recurso ainda não foi julgado. Por fim, requer que seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a nova tutela antecipada requerida em sede de agravo interno. Em análise aos autos de origem verifico que a decisão ID 244029468, o juízo singular, assim manifestou-se: [...] Ante as decisões de IDS. 227989154, 232253087 e 236816770, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para apuração do montante atualizado da multa. Após a apuração, proceda-se ao bloqueio do valor devido por meio do sistema SISBAJUD, na conta bancária do executado. Ademais, conforme decisão de Id 227989154, alcançado o prazo total, sem o cumprimento, intime-se o exequente para dizer se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que deverá indicar o valor que terá que despender para a realização dos mencionados procedimentos. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se.[...] Posteriormente, verifico que a ASSEFAZ, no processo de origem (ID 244469244), reafirmou que “não se trata de descumprimento da ordem judicial, mas, sim, apenas de atenção ao procedimento e alinhamento com o médico e com o nosocômio para realizar o procedimento”. Na ocasião, anexou guia de solicitação de internação e consulta. Em seguida, a ASSEFAZ protocolizou nova petição na origem, esclarecendo que os honorários médicos serão arcados pela própria entidade, com pagamento a ser efetuado diretamente ao cirurgião, por meio do CNPJ do profissional. Alegou, ainda, que não se justifica, no presente momento, a realização de penhora sobre valores existentes em suas contas. Ressalte-se que, até o momento, as referidas petições não foram analisadas pelo juízo de origem. Ao compulsar os autos e proceder a nova análise, tanto do feito originário quanto do presente recurso, constato que os fundamentos expostos no agravo de instrumento, em especial a alegação de cancelamento voluntário do plano de saúde pela parte agravada e a consequente perda superveniente do objeto, foram suscitados perante o juízo de primeiro grau, mas não haviam sido objeto de apreciação. Por esse motivo, o agravo de instrumento não foi conhecido, visto que não houve esgotamento da instância originária quanto à questão ora suscitada, sendo, portanto, incabível a sua apreciação por esta instância revisora. Posteriormente, no bojo do agravo interno, o agravante juntou a decisão de ID 72368373, na qual o juízo singular indeferiu o pedido da parte executada para reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, bem como da consequente extinção do processo. Como já salientado na apreciação da liminar do agravo interno ID 73388974, a referida decisão, datada de 22 de maio de 2025 (ID de origem 236816770), foi proferida em momento posterior à interposição do agravo de instrumento n.o 0717185-67.2025.8.07.0000, ocorrido em 6 de maio de 2025. Dessa forma, não compete ao Tribunal, em sede recursal, conhecer de matérias ainda não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, em virtude da impossibilidade de apreciar a decisão posterior, mantenho a fundamentação contida na decisão recorrida no que concerne à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Aguarde-se a 27a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV (período de 27/08 a 04/09). Brasília, 8 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator